Tribunal: STF
Processo: AI 585342
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL.
O prazo de interposição do Agravo
   de Instrumento, em se tratando de processo penal, é de 5 (cinco)
   dias, a teor da Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.